Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSA. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. INTERNAÇÃO EM LEITO CARDIOLÓGICO. CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela requerente em face da decisão que, nos autos n. 0707499-94.2025.8.07.0018, deferiu em parte a antecipação de tutela pleiteada e reconheceu a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o feito
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73378437). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega: que a permanência da autora há 85 dias (desde 05/04/2025) na UPA de Brazlândia, onde é vedada a internação; e o tempo máximo de permanência é de 24 horas, configura omissão e ilegalidade do Distrito Federal; viola os direitos à vida e à saúde e não pode ser legitimada por “fila de regulação”, impondo-se a imediata intervenção judicial para conceder tutela provisória (determinando que, em 24 horas, seja assegurada a internação em leito de internação cardiológica e a cirurgia indicada em hospital público ou, inexistindo vaga, em hospital privado às expensas do ente público, autorizando-se a internação direta pelo representante nas mesmas condições). Em caso de não cumprimento, pede multa diária de R$ 50.000,00 (limitada a R$ 500.000,00) e intimação urgente, requerendo, ao final, o provimento do agravo para confirmar definitivamente tais medidas.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz, em preliminar, que a petição inicial é inepta, pois o laudo médico juntado não observa os parâmetros de Medicina Baseada em Evidências exigidos pela STA 175-AgR e pelo Tema 1.234 do STF, porquanto não é fundamentado e circunstanciado (não descreve tratamentos já realizados, fármacos utilizados, posologia e tempo de uso) nem demonstra, com evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises), a segurança, eficácia, efetividade e acurácia do medicamento pleiteado, tampouco a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, impondo-se o indeferimento da inicial. No mérito, afirma que a não incorporação impede, como regra, o fornecimento judicial de fármaco não padronizado, inexistindo nos autos prova de negativa administrativa específica, de ilegalidade ou mora da CONITEC nos termos dos arts. 19-Q e 19-R da Lei 8.080/1990 e do Decreto 7.646/2011, havendo alternativas terapêuticas incorporadas pelo SUS (Fluoxetina e Bupropiona, conforme parecer técnico GESAU), além de não comprovados cumulativamente a impossibilidade de substituição, a imprescindibilidade clínica por laudo idôneo, a eficácia/segurança à luz da Medicina Baseada em Evidências e a incapacidade financeira, sendo vedado ao Judiciário deferir o pleito com base exclusiva em prescrição/relatório do médico assistente e sem prévia oitiva técnica (NATJUS), sob pena de violação dos arts. 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o, do CPC. Assim, ao final, requer o acolhimento da preliminar para indeferimento da inicial e, subsidiariamente, o não provimento do recurso, ou, em eventual procedência, a fixação de prazo razoável para cumprimento e a limitação do custo ao menor valor entre o preço com desconto proposto no processo de incorporação (atualizado pela CMED) e o preço praticado em compras públicas, vedado pagamento acima do teto do PMVG.
5. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 74243767).
6. Antecipação da tutela recursal deferida em parte, para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante, sua internação em leito cardiológico que atenda suas necessidades e fornecimento de cirurgia cardíaca necessária, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (ID 73406857).
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela provisória para assegurar, em 24 horas, a internação da autora em leito cardiológico e a realização de cirurgia indicada, em hospital público ou, na falta de vaga, em hospital privado às expensas do ente público.
III. Razões de decidir
8. A parte agravada suscita, em contrarrazões, preliminar de inépcia da inicial, sob o fundamento de que o laudo médico apresentado não atenderia aos critérios fixados na STA 175-AgR e no Tema 1.234/STF, por ausência de fundamentação e circunstâncias específicas, bem como por não demonstrar a segurança, eficácia e inexistência de alternativa terapêutica no SUS. Tal alegação, contudo, refere-se a requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, matéria diversa do objeto específico deste agravo, que se limita ao pedido de internação hospitalar e realização de cirurgia já padronizada na rede pública. Preliminar rejeitada.
9. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, caput, assegura a inviolabilidade do direito à vida para brasileiros e estrangeiros residentes no país, enquanto o artigo 196 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos, promovendo o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Adicionalmente, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal reforça que a saúde é um direito de todos, devendo ser assegurada por políticas que promovam o bem-estar físico, mental e social. Importante destacar que o § 1o do artigo 5o da Constituição Federal determina a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Assim, o direito à vida, que compreende o direito à saúde, deve ser efetivado sem restrições administrativas que possam impedir seu pleno exercício. Diante de falhas ou insuficiências no sistema público de saúde, a intervenção judicial torna-se um recurso essencial para corrigir desequilíbrios, não como uma maneira de favorecer indivíduos ou "furar filas", mas como uma medida de urgência para proteger vidas. Afinal, a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para garantir tratamento adequado não constitui uma exceção ou privilégio.
10. O Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741/2003), especialmente em seus artigos 2o e 15, assegura ao idoso a prioridade na efetivação do direito à saúde e garante acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Em particular, o artigo 15, § 2o, estabelece que cabe ao poder público fornecer aos idosos a assistência necessária ao tratamento de saúde.
11. No caso, relatórios médicos de 03/06/2025 e 30/05/2025 (ID 73378438, páginas 20-21 e 29) indicam diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, complicações infecciosas e necessidade de leito cardiológico e cirurgia de revascularização. A paciente permaneceu em unidade de pronto atendimento por período prolongado, em ambiente sem estrutura para o procedimento indicado.
12. Ressalta-se que consta dos autos originários que a agravante se encontra em enfermaria da cardiologia do HRT desde 15/07/2025. Portanto, nada a prover quanto ao requerimento formulado pela agravante no ID 73877218.
13. O quadro clínico descrito caracteriza risco iminente de agravamento e óbito, configurando perigo de dano. A probabilidade do direito decorre do dever constitucional do Estado de assegurar atendimento integral à saúde (arts. 6o e 196 da CF/88), abrangendo a disponibilização de leito especializado e a realização de procedimento cirúrgico necessário.
14. Conforme orientação dos Enunciados 51 e 92 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, a urgência se comprova com relatório médico circunstanciado e avaliação das repercussões do tempo de espera para a saúde do paciente.
15. Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se confirmar a decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal.
16. Quanto ao pedido de fixação de multa diária de R$ 50.000,00, não se verifica, no momento, a necessidade de adoção imediata dessa medida coercitiva, considerando que a obrigação foi imposta com prazo certo e comunicação aos órgãos competentes para seu cumprimento. Ressalva-se a possibilidade de fixação de astreintes pelo juízo de origem, caso haja descumprimento ou execução inadequada da ordem, nos termos dos arts. 297 e 536 do CPC.
17. No mesmo sentido, destaco o julgados: Acórdão 1795909, 0701822-74.2023.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 29/12/2023.
IV. Dispositivo e tese
18. AGRAVO CONHECIDO PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA E PARCIALMENTE PROVIDO para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante sua internação em leito cardiológico que atenda suas necessidades e fornecimento de cirurgia cardíaca necessária, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Indeferida a cominação de astreintes, sem prejuízo de eventual fixação pelo juízo de origem, se necessário, para assegurar o cumprimento da obrigação. Sem condenação em custas e honorários.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, caput e § 1o; art. 6o; art. 196; LODF, art. 204; Estatuto do Idoso, art. 2o e art. 15, § 2o; CPC, arts. 297 e 536.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1795909, 0701822-74.2023.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 29/12/2023.